Tribunal: TJMT
Processo: 1020987-94.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020987-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MTRES FIT LTDA - ME - CNPJ: 21.303.879/0001-10 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de Cobrança. Seguro de Responsabilidade Civil. Prescrição Ânua. Termo Inicial. Citação na Ação Indenizatória Proposta por Terceiro. Art. 206, §1º, II, “a”, do CC. Suspensão pelo Pedido Administrativo. Súmula 229/STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por segurada em face de seguradora, reconheceu a prescrição da pretensão de reembolso fundada em contrato de seguro de responsabilidade civil e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A autora sustenta que o prazo prescricional anual teria início apenas com o trânsito em julgado da ação indenizatória movida por terceiro ou com o efetivo pagamento da condenação, defendendo, ainda, a incidência do CDC e a existência de cobertura securitária para o sinistro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber qual é o termo inicial do prazo prescricional anual aplicável à pretensão de reembolso em contrato de seguro de responsabilidade civil, bem como se a ação foi proposta dentro do lapso legal.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 206, § 1º, II, “a”, do CC, a pretensão do segurado, no seguro de responsabilidade civil, prescreve em um ano, contado da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data em que a este indeniza com anuência do segurador. A regra especial afasta a aplicação do marco inicial previsto para os demais seguros.

5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, na hipótese de ação indenizatória proposta por terceiro, a citação do segurado constitui o termo inicial da pretensão regressiva, momento em que surge, de forma inequívoca, a exigibilidade da garantia contratada.

6. No caso, a segurada foi citada em 16/02/2022 na ação indenizatória movida pelo terceiro. Ainda que se considere a suspensão do prazo prescricional entre o pedido administrativo e a ciência da negativa de cobertura, nos termos da Súmula 229/STJ, o lapso anual se esgotou antes do ajuizamento da presente demanda, ocorrido apenas em 21/05/2024.

7. A incidência do CDC não altera o regime prescricional específico previsto no CC para o seguro de responsabilidade civil, norma especial que disciplina expressamente o termo inicial e o prazo aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. No seguro de responsabilidade civil, o prazo prescricional anual da pretensão do segurado contra a seguradora tem início na data da citação na ação indenizatória proposta pelo terceiro prejudicado, nos termos do art. 206, § 1º, II, ‘a’, do CC. 2. O pedido administrativo de indenização suspende o prazo prescricional até a ciência inequívoca da negativa de cobertura, conforme a Súmula 229/STJ.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.246.263/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.11.2019; Súmula nº 229/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MTRES FIT LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Cobrança” (Proc. nº 1020987-94.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado causa (Id. nº 342662389).

A apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão.

Assevera que a demanda possui natureza de ação regressiva de cobrança, uma vez que foi condenada judicialmente a indenizar terceiro em razão do furto de motocicleta ocorrido em seu estacionamento, motivo pelo qual buscou o ressarcimento junto à seguradora com base na cobertura contratada.

Aduz que, em hipóteses como a dos autos, o prazo prescricional anual previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil tem início a partir do trânsito em julgado da ação indenizatória ou do efetivo pagamento realizado ao terceiro, momento em que surge o direito de regresso do segurado contra a seguradora, e não da data da negativa administrativa.

Enfatiza que o trânsito em julgado da ação movida pelo terceiro ocorreu em 07/08/2023, e que o pagamento da condenação foi realizado posteriormente, de modo que a ação ajuizada em 21/05/2024 se encontra dentro do prazo legal.

Defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação estabelecida entre segurado e seguradora possui natureza consumerista, razão pela qual devem incidir os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável das cláusulas contratuais, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova.

Aduz, no mérito, que o sinistro ocorrido encontra amparo na apólice contratada, a qual prevê cobertura de responsabilidade civil por danos causados a veículos de terceiros sob guarda da segurada, destacando que houve condenação judicial definitiva que reconheceu sua responsabilidade pelo furto do veículo.

Enfatiza que a negativa de cobertura apresentada pela seguradora seria indevida, pois existem elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência do evento e a responsabilidade da segurada, não podendo a seguradora se eximir da obrigação assumida contratualmente.

Defende, assim, que faz jus ao ressarcimento integral do valor pago ao terceiro, correspondente à quantia de R$ 23.929,65, devidamente atualizada.

Pede, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e julgando-se procedente o pedido inicial, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização contratual (Id. nº 342662390).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 342662394, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MTRES FIT LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., acolheu a prejudicial de prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC) e, subsidiariamente, julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de cobertura técnica.

Alega a parte apelante que não ocorreu a prescrição, pois, tratando-se de seguro de responsabilidade civil, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença que a condenou a indenizar o terceiro ou a data do efetivo pagamento (21/08/2023), e não a data da negativa administrativa (07/07/2022). No mérito, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade da negativa baseada na qualidade das imagens das câmeras e a comprovação judicial do sinistro (furto) em demanda anterior movida pelo terceiro prejudicado.

A parte apelada, por sua vez, defende, em contrarrazões, a manutenção da sentença, reiterando a prescrição contada da recusa administrativa. Subsidiariamente, argumenta que o sinistro não possui cobertura na apólice “RC Garagista”, em razão do descumprimento das condições de segurança (ausência de filmagem nítida da placa ou de controle de acesso), requerendo, em caso de condenação, a aplicação da franquia contratual.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária (reembolso) em contrato de responsabilidade civil facultativo.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição contando o prazo a partir da negativa administrativa da seguradora. Embora a conclusão pela extinção do feito esteja correta, a fundamentação merece ajuste para se adequar à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema específico.

Tratando-se de seguro de responsabilidade civil, o Código Civil estabelece regra específica no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “a”, nos seguintes termos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

No caso dos autos, a apelante foi demandada judicialmente pelo terceiro prejudicado, nos autos do processo nº 1004038-86.2022.8.11.0001.

Conforme se extrai dos documentos colacionados e da própria narrativa da inicial, a citação da segurada naquela demanda ocorreu em 16 de fevereiro de 2022.

Conforme se extrai dos documentos colacionados e da própria narrativa da inicial, a citação da segurada naquela demanda ocorreu em 16/02/2022.

Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, alinhada ao Superior Tribunal de Justiça, é a partir da citação na ação indenizatória movida pelo terceiro que surge para o segurado a pretensão de exigir da seguradora a garantia contratada (seja por meio de denunciação da lide, seja por ação autônoma), iniciando-se, portanto, o curso do prazo prescricional anual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA – APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESCRIÇÃO ÂNUA – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA EM QUE É CITADO PARA RESPONDER À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELO TERCEIRO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o Código Civil, e nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nos casos de seguro de responsabilidade civil, a prescrição será contada "da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador" (artigo 206, § 1º, inc. II, alínea a). Precedentes. (AgInt no REsp 1.246.263/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 26 de setembro de 2022." (TJMT - N.U 1011101-23.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Aplicando-se o entendimento ao caso concreto, o prazo prescricional de 1 (um) ano iniciou-se em 16/02/2022 (data da citação na ação movida pelo terceiro) e findou-se em 16/02/2023.

A presente ação de cobrança, contudo, somente foi ajuizada em 21/05/2024, quando já transcorrido, há muito, o lapso prescricional.

Ressalte-se que o pedido administrativo de indenização, formulado em junho de 2022, suspendeu o prazo prescricional até a ciência da negativa, ocorrida em 07/07/2022, nos termos da Súmula 229 do STJ. Mesmo considerando tal suspensão, ao se retomar a contagem em julho de 2022, o prazo final ocorreria em julho de 2023. A propositura da demanda em maio de 2024 evidencia, de qualquer modo, a intempestividade da pretensão.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, impondo-se sua manutenção, ainda que por fundamento jurídico diverso quanto ao termo inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026